Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RAFAEL SANROMA COSTA (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança no 0705508-64.2017.8.07.0018 impetrado contra DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), nos seguintes termos (ID 120178311 dos autos de origem): (...) Vistos etc. Chamo o feito à ordem. Por meio da petição de ID 119220668 o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS requereu fosse o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal intimado a tomar as providências administrativas necessárias de exoneração quanto à pessoa de Rafael Sanroma Costa, especialmente para manter a aplicação dos itens 3.2.5 e 3.2.5.1. do edital no 35/DGPPMDF, de 17.11.2016 que estabeleceu o limite etário máximo, a saber: 30 (trinta) anos, para inscrição no Curso de Formação de Oficiais do DF. O Impetrante se manifestou por meio da petição de ID 119469370, pugnando pelo indeferimento do pleito ministerial. Vieram os autos conclusos para decisão. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, verifico que merece acolhimento o pleito do órgão ministerial. Com efeito, consoante muito bem salientado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, a sentença denegatória da segurança proferida nos autos em epígrafe restou confirmada pela Suprema Corte de maneira que remanesceu intacta a “aplicação do item 3.2.5 do edital no 35/DGP-PMDF, de 17.11.2016 que estabeleceu o limite etário máximo, a saber: 30 (trinta) anos, para inscrição no Curso de Formação de Oficiais do DF, de forma que a parte autora Rafael Sanroma Costa não cumpriu esse requisito e, por isso, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal deve promover as medidas necessárias para respeitar o artigo 11, § 1o, Lei a no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) e o mencionado item 3.2.5 do edital no 35/DGP-PMDF”. Relembre-se que a continuação do impetrante no certame somente foi possível após a obtenção de liminar no bojo do Agravo de Instrumento no 0707317-46.2017.8.07.0000 (ID 7612846), que deixou de subsistir com a decisão do Supremo Tribunal Federal que restaurou a sentença denegatória da segurança. Ora, é comezinho que denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento da apelação ou dos recursos excepcionais, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária. Ademais, com a denegação da segurança restou certificado a ausência do Direito perseguido pelo impetrante, incumbindo à Autoridade Coatora, pois, a observância dos preceitos normativos sobre a matéria de regência e os ditames insertos no edital do certame. Assim sendo, determino a expedição de ofício ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal para que adote as medidas necessárias para respeitar o artigo 11, § 1o, Lei a no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal) e o mencionado item 3.2.5 do edital no 35/DGP-PMDF, no tocante a Rafael Sanroma Costa, que não possuía os requisitos necessários para ingresso na corporação, conforme constou da sentença denegatória da segurança, a qual encontra-se acobertada pelo manto da coisa julgada. Prazo: Trinta dias. Pena: Desobediência e multa. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34849804), o agravante alega que impetrou o mandado de segurança na origem, com objetivo de lhe assegurar a participação nas etapas do concurso público para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Distrito Federal. Informa que após decisão final proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do o ARE 1.210.221/DF, a segurança requerida restou definitivamente denegada. Diz que “ainda durante o transcurso do processo administrativo aberto pela PMDF visando seu licenciamento, o Agravante apresentou Reclamação junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal para pedir a manifestação daquela Corte de Contas sobre o argumento de que, havendo interesse público na manutenção do Agravante nas fileiras da Corporação, poderia aquela autoridade considerar regular sua incorporação, tendo em conta a natureza meramente declaratória da decisão do magistrado de piso, os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e economicidade e em submissão ao que preceitua os art. 20 e 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB.” (ID 34849804 – Pág. 7) Sustenta que “no exercício de sua competência constitucional, o Tribunal de Contas distrital entendeu que a coisa julgada formada nos autos do MS 0705508-64.2017.8.07.0018 (ARE 1.210.221/DF) não impediria a superação da regra da idade máxima e o aproveitamento dos atos de formação do Agravante com base no interesse da PMDF em mantê-lo em suas fileiras, tendo decidido, ao final de tudo, em ordenar a reinclusão do Agravante nos quadros da PMDF por entender que era a solução que melhor atendia o interesse público.” (ID 34849804 – Pág. 13) Defende que a decisão do TCDF ostenta presunção de legalidade e legitimidade e que sua revisão pelo Poder Judiciário demanda ação própria, não podendo ser afastada por meio de decisão exarada nos autos do mandado de segurança cuja decisão final transitou em julgado. Assevera que a decisão proferida pela Corte de Contas foi além da análise quanto a legalidade da exigência contida no edital com relação a imposição de uma idade máxima limite para se candidatar a uma das vagas ofertadas pelo concurso do qual participou e que o interesse na permanência do agravante nos quadros da corporação se deu após o julgamento do ARE n. 1.210.221/DF. Aduz que “ao ser provocada para se apontar a existência de fato novo ou desconhecido à época e que, a rigor, seria suficiente para garantir o Agravante no cargo, a Corte de Contas tem competência para verificar essa suficiência ou não, ou seja, se seria possível à Administração superar o óbice declarado lícito pelo STF a partir de uma realidade nova relevante e que não foi discutida ao se proferir a sentença que transitou em julgado.” (ID 34849804 – Pág. 16) Assegura que inexiste ordem de exclusão do agravante na sentença que denegou à segurança, uma vez que apenas restou decidido apenas que a regra da idade máxima estabelecida no edital é lícita, de forma que o agravante não tem direito líquido e certo e que tal pronunciamento, todavia, não impede que a Administração Pública reveja os motivos do requisito a partir do caso concreto e do manuseio dos princípios constitucionais de direito administrativo, conforme entendeu o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Ao final, requer atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, “para, acolhendo as razões recursais aqui deduzidas, cassar a r. decisão interlocutória (ID 120178311), proferida nos autos da Ação Originária n.o 07005508-64.2017.8.07.0018.” Sem preparo em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita (ID 7419085 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.210.221/DF, de relatoria do eminente Ministro Luiz Roberto Barroso, verifico que a segurança requerida pelo agravante restou denegada. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. IMPOSIÇÃO DE LIMITE DE IDADE. RE 678.112-RG. COMPROVAÇÃO DA IDADE NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal entende possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições do cargo público. Precedente: ARE 678.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 646). 2. O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame, tendo em vista a impossibilidade de se antever a data em que será realizada a fase fixada como parâmetro para aferição do requisito da idade. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1210221 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020) Ressalta-se que o referido acórdão transitou em julgado, de forma que não há que se falar em direito líquido e certo do agravante de se manter nas fileiras da Corporação, uma vez que este não cumpriu com os requisitos exigidos no edital do concurso, conforme decidido pela Corte Suprema. Por outro lado, em que pese a decisão exarada posteriormente pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que determinou a reintegração do agravante na 3a Turma do Curso de Formação de Oficiais da PMDF, entendo que a decisão não vincula o Poder Judiciário no exercício do controle jurisdicional dos atos administrativos, a despeito do poder que detém para apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Público, nos termos da Súmula n° 347 do Supremo Tribunal Federal. Assim, a decisão proferida pelo Tribunal de Contas, abstraída sua fundamentação e relevância, não vincula o Poder Judiciário, que possui, no exercício do poder judicante que lhe é reservado, competência para controlar a legalidade dos atos administrativos de forma autônoma e independente. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS POLICIAIS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. POLICIAL MILITAR DA ATIVA. EXCEÇÃO DISCIPLINADA NA LEI. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. I - O art. 11, §1o do Estatuto dos Policiais Militares do Distrito Federal disciplina exceção à regra da idade nele estabelecida, para policiais integrantes da Corporação, para o ingresso no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. Lei válida e em vigor deve ser observada. II - A decisão proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal não vincula o Poder Judiciário. III - Não viola o princípio da igualdade o estabelecimento de regras de diferenciação, desde que haja fundamento para o fator de diferenciação. IV - Apelação e remessa oficial desprovidas. (Acórdão 1056679, 07120124320178070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. TERRACAP. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR NO IMÓVEL ALIENADO. PRAZO. ESTIPULAÇÃO. INADIMPLÊNCIA DO ADQUIRENTE. MULTA CONTRATUAL. RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SUPRESSÃO DO ENCARGO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. ILEGALIDADE DA NORMA. NÃO VINCULAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ESCRITURA PÚBLICA. RE-RATIFICAÇÃO PARA EXCLUSÃO DA PREVISÃO. DESNECESSIDADE. CONSECTÁRIO DA ELISÃO DA MULTA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL LICITADO. ANUÊNCIA DA VENDEDORA ORIGINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE CONSTRUIR. ÔNUS REAL. SANÇÃO. ELISÃO. ADQUIRENTE. POSTULAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA ATIVA AD CAUSAM. AFIRMAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA 1. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 2. A adquirente dos imóveis originalmente alienados pela Terracap via de licitação pública a terceiro, sub-rogando-se integralmente nos direitos e deveres inerentes ao negócio originário com a anuência da própria entidade pública, notadamente a obrigação de construir originalmente convencionada e, inclusive, anotada na matrícula imobiliária dos bens negociados, acompanhando-os, ostenta legitimidade para residir em juízo e debater a legalidade e legitimidade da sanção fixada para a hipótese de descumprimento do encargo por ter restado consolidado em sua pessoa ao se transmudar em proprietária. 3. Constatado que a própria Terracap, na condição de alienante, valendo-se de suas prerrogativas, realizara juízo de conveniência e oportunidade que culminara com a deliberação de elisão da obrigação de fazer afetada aos adquirentes traduzida na construção nos lotes que aliena em determinado prazo, sob pena de sujeição do comprador a sanção pecuniária proveniente do inadimplemento do estipulado, com a única ressalva de que, na data da deliberação, ainda não houvesse se implementado o prazo contratualmente fixado, materializando essa deliberação em ato formalmente editado - Resolução no 211/03 -, o deliberado a vincula, obstando que, ignorando o deliberado, venha a exigir de adquirente que não construíra no imóvel adquirido a pena fixada. 4. A apreensão de que, a despeito do pautado na decisão colegiada - Decisão Colegiada no 924/02 - que lastreara a edição da Resolução no 211/03, o ato regulatório não condicionara a elisão da obrigação de construir inserida nas escrituras públicas de compra e venda firmadas à celebração de novos instrumentos contratuais mediante provocação dos interessados - escrituras de re-ratificação -, a deliberação, vinculando a Terracap, irradia seus efeitos independentemente de qualquer formalidade, desde que aperfeiçoadas as condições estabelecidas, não se lhe afigurando lícito que, ignorando o que decidira, venha a exigir a sanção fixada motivada na ausência de construção no lote alienado por parte do comprador, inclusive porque não lhe é lícito formular pretensão em face de fato incontroverso (nemo potest venire contra factum proprium). 5. As decisões originárias da Corte de Contas têm o condão de vincular apenas os órgãos administrativos que estão sujeitos à sua jurisdição administrativa, não vinculando nem se afigurando aptas a pautarem as decisões do Judiciário, que, no exercício dos predicados que lhe são reservados pelo legislador constituinte, está municiado de poder para controlar os atos administrativos de forma independente e sem sujeição ao já resolvido na seara do controle interno da administração. 6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 902921, 20140110063838APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, , Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 4/11/2015. Pág.: 244) (grifei) ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO. PREENCHIMENTO DE PRESSUPOSTOS. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE QUESTÕES PELO JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE. ILEGALIDADES EM QUESTÕES OBJETIVAS. EXCEPCIONALIDADE. CRITÉRIOS EM QUESTÃO DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. DECISÃO DA CORTE DE CONTAS. NÃO VINCULAÇÃO COM JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Se a apelação interposta encontra-se em consonância com os ditames do artigo 514 do Código de Processo Civil, bem como preenche os pressupostos processuais, a hipótese de conhecimento do recurso é medida que se impõe. 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, em homenagem à separação de poderes - princípio consagrado na Constituição Federal de 1988 - não cabe ao Judiciário avaliar critérios de formulação e correção de provas. Trata-se, pois, de incumbência da banca examinadora do certame. 3. Excepcionalmente, se houver constatação de dissonância entre ditames editalícios e flagrante ilegalidade de questão objetiva, ao Poder Judiciário compete anular tais itens, por ofensa ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital. 4. Diante da inexistência de elementos probantes de que a banca examinadora, quanto à correção de prova discursiva, se haja afastado das regras do edital, que regeu o certame, repele-se assertiva de ilegalidade no concurso. 5. A convicção da Corte de Contas acerca de correção de prova em concurso público não vincula o Poder Judiciário. Em outros termos, a ilação alcançada pelo TCDF não repercute para o deslinde do tema no âmbito judicial, dada a independência das esferas. 6. Se a fixação da verba honorária atende aos ditames legais, o pedido de redução deve ser indeferido. 7. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelo não provido. (Acórdão 850121, 20110111966094APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 27/2/2015. Pág.: 237) (grifei) Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por ausente a probabilidade do direito do agravante, sendo cogente privilegiar o contraditório para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Destarte, não demonstrado o preenchimento dos requisitos cumulativos necessários à concessão da liminar, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se.